Tribunal: TJES
Processo: 5000283-94.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-94.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHEILA DA ROCHA LOPES SILVA
RECORRIDO: FERNANDA DOS SANTOS LOUZADA ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL PURO. OFENSA À IMAGEM E HONRA DA REQUERENTE.
(1)
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE.
(2).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. PLEITO RECURSAL DE REANÁLISE DE PROVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, PORQUANTO O ACÓRDÃO DA TURMA RECONHECEU, DE FORMA CLARA, QUE O CONTEXTO FÁTICO FOI PRATICADO PELA EMBARGANTE E LHE IMPUTOU A RESPONSABILIDADE CIVIL. INCONFORMISMO.
(3).
VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. (
3.1).
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
(3.2).
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de vícios, verifica-se que os mesmos são inexistentes, na medida em que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas. (
3.3).
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida neste Órgão Recursal, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração, já que expressamente enfrentou a sua responsabilidade, não cabendo,nesta esfera, eventual intervenção de terceiros ou redirecionamento da ação para outro que lhe é estranho.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.